Tribunal: TJBA
Processo: 8018196-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018196-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO ISRAEL SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: JANDIARIA DA CRUZ BRITO

Advogado(s)
:
JEAN SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DE GUARDA JUDICIAL DE EX-MENOR. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM PARTE PARA A REPARAÇÃO CIVIL DO AUTOR/APELANTE/EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ex-guardiã judicial em face de acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, deu parcial provimento ao recurso de apelação do ex-guardado para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes do recebimento indevido de pensão por morte após a maioridade do beneficiário, e por danos morais, em razão da configuração de abandono afetivo durante o exercício da guarda.

2.
A embargante alega a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no acórdão, sob os seguintes argumentos: a) deixar de considerar a presunção de boa-fé da guardiã, invertendo indevidamente o ônus da prova quanto à destinação dos valores da pensão e ignorando as provas que indicariam a continuidade da convivência entre as partes após a maioridade do embargado; b) condenar por abandono afetivo uma relação de guarda que não se confunde com o vínculo parental; c) fundamentar a condenação por danos morais sem a devida comprovação do efetivo prejuízo anímico.

3.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada.

4.
Não se verifica a alegada omissão quanto à presunção de boa-fé da guardiã, porquanto o acórdão, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu que tal presunção, de natureza relativa, cedeu diante da ausência de comprovação do repasse dos valores da pensão por morte ao seu legítimo beneficiário, após a maioridade civil deste e o término da convivência familiar. A decisão aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus probatório, incumbindo à administradora dos recursos demonstrar sua correta destinação.

5.
Inexiste omissão no que tange à análise da continuidade da convivência, uma vez que o acórdão embargado ponderou as provas produzidas, notadamente a testemunhal, para concluir pela efetiva ruptura do convívio doméstico quando o embargado atingiu a maioridade, sendo irrelevante a manutenção de contatos esporádicos para justificar o contínuo recebimento do benefício previdenciário pela embargante. A valoração da prova é matéria de mérito, insuscetível de reexame em sede de aclaratórios.

6.
A condenação por abandono afetivo no contexto da guarda judicial não representa contradição, pois o acórdão fundamentou que o dever de cuidado, embora não se confunda com o poder familiar, impõe à guardiã responsabilidades de ordem material e afetiva. A conduta de isolar o então adolescente de seus vínculos socioafetivos pretéritos, conforme comprovado nos autos, configurou violação a esse dever e, consequentemente, ato ilícito passível de reparação civil.

7.
A configuração do dano moral foi devidamente fundamentada, extraindo-se da própria gravidade do fato ofensivo (dano
in re ipsa
), qual seja, a privação de laços afetivos e o desamparo emocional, situação que transcende o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa em formação.

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n°.
8018196-63.2020.805.0001
, em que são embargante e embargada, respectivamente,
JANDIARIA DA CRUZ BRITO e HELIO ISRAEL SANTANA DA CRUZ.

ACORDAM
, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA